Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 1. As condições da ação são analisadas a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 1.1. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na hipótese em análise, já que o autor buscava a declaração de inexigibilidade do débito. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (i)legalidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; e da inserção do nome do devedor, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
3. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue apenas o direito de propor ação judicial para cobrança da dívida, mas não a existência do débito em si. 2.1. Com efeito, in casu, embora inexigível pela via judicial, a cobrança extrajudicial do débito prescrito, em regra, é lícita.
4. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A simples previsão de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores. 4.1. Logo, a inserção do nome do apelante pela apelada na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito.
6. Recurso conhecido e não provido.